Tribunal: TJMT
Processo: 1016934-67.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016934-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.059/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DA MULTA DO PROCON – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA- RECURSO DESPROVIDO.

O controle do judiciário se restringe a legalidade do ato, não sendo viável adentrar no mérito administrativo.

Ademais, restou consignado que não foi identificada qualquer nulidade na intimação enviada à empresa bem ainda que não restaram evidenciados os requisitos necessários a suspensão da multa.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA

em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

O Agravante sustenta a reforma da decisão requerendo o Juízo de retratação para a manutenção da decisão de tutela antecipada que suspendeu a exigibilidade da multa até o julgamento final da ação anulatória, em que ela é discutida.

Destaca que o perigo da demora se encontra facilmente demonstrado pelo simples transcurso do processo e a possível propositura de Ação de Execução Fiscal para satisfação do suposto crédito.

Assevera que tange a condição econômica das Agravantes supostamente analisadas, ao contrário do que constou na r. decisão administrativa, genericamente que a Agravante RNI é empresa de médio porte, com várias obras em andamento no Mato Grosso
e não
possui condições de arcar com a multa.

Argumenta que a multa fixada é desarrazoada, mesmo que a norma não estabeleça um limite preciso para aplicação, o órgão impositor não pode imputar multa desproporcional ao dano.

Cita precedente jurisprudencial, como reforço a sua tese.

Ao final, requer a reconsideração da decisão que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, para restabelecer a liminar concedida em 1ª instância que suspendeu a exigibilidade do suposto crédito tributário decorrente da multa administrativa aplicada no Processo n. 0114.000.116.5 até o julgamento final desta ação ordinária”.

Sem contrarrazões (id. 188741696).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA

em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento afastando a suspensão da exigibilidade do da multa aplicada pelo PROCON, no Procedimento Administrativo 0114-000.116-5.

Defende que a Agravante é empresa de médio porte, com várias obras em andamento no Mato Grosso e não possui condições de arcar com a multa e mesmo que a norma não estabeleça um limite preciso para aplicação, o órgão impositor não pode aplicar multa desproporcional ao dano.

A multa foi aplicada em razão do descumprimento repasse irregular da comissão de corretagem à reclamante e da ausência de comparecimento a audiência de conciliação.(id. 88255842 - autos de origem)

A liminar na instância de origem foi concedida sob os fundamento de que
“ ... retiro
dois relevantes motivos para demonstrar a verossimilhança da alegação
ou, ainda, a fumaça do bom direito no caso concreto. O primeiro diz com o fato de
o processo administrativo ter sido instaurado em face da autora Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Cuiabá Vi Spe Ltda., sendo certo que essa, pelos documentos anexados com a exordial, não figurou como parte no contrato formalizado com a consumidora Ereni Aparecida de Morais
. De igual forma
, o chamamento da empresa para o processo administrativo que culminou com a aplicação da multa administrativa se deu para endereço que não é a sede da Rni Negócios Imobliários S/A e tão pouco se verifica comprovação de recebimento por seu representante legal.
Por sua vez, é certo que a aplicação da multa com anomalias e a sua inscrição em cadastros de negativação poderá trazer diversos complicadores de natureza comercial e fiscal as autoras, razão pela qual o perigo da demora se coloca como evidente na espécie. Posto isso, defiro a liminar para suspender a exigibilidade do suposto crédito tributário decorrente da multa administrativa aplicada no Processo n. 0114.000.116.5 até o julgamento final desta ação ordinária.” (id. 88392383)

Registre-se que
a Ação anulatória foi proposta pela Empresa Sistema Fácil e conjunto com RNI negócios imobiliários, nova razão social da empresa Rodobens
, e o processo administrativo e a multa foram impostos apenas em relação a empresa Rodobens. Portanto, a eventual ilegitimidade da empresa Sistema Fácil, geraria por consequência apenas a sua exclusão dos autos por ausência de interesse e não, a suspensão da exigibilidade da multa que foi imputada à empresa Rodobens.

Ademais, contrariamente do que consignou o juízo da instância de origem o processo administrativo foi instaurado contra Rodobens Negócios Imobiliários, e segundo informações prestadas nos autos (id. 93179802 - autos de origem ) detém a integralidade do patrimônio da patrimônio da empresa Sistema Fácil, ora Agravante.

Desta forma, foi dado
provimento ao Agravo de instrumento, uma vez que não foi possível verificar a ilegalidade de plano em relação a legitimidade da multa, razão pela qual foi revogada a liminar anteriormente concedida, amparando-se nos seguintes fundamentos:

(...)

em análise as provas apresentadas nos presente recurso, não é possível afirmar a ilegalidade tanto em relação a ilegitimidade da empresa RNI quanto em relação a nulidade em relação a citação da Ré.

Defende que o Contrato Social do Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Cuiabá V SPE Ltda., mais precisamente na 17ª alteração, evidencia que Rodobens Negócios Imobiliários S/A detém a integralidade do patrimônio do Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Cuiabá V SPE Ltda., com ela se confundindo, em verdadeira similitude à noção de grupo econômico.

Em analise aos autos verifica-se que resta inconteste que a primeira pessoa jurídica Rodobens Negócios Imobiliários S/A é quem, de fato, exerce e possui responsabilidade pelos atos operados pela segunda.

No que concerne a nulidade de intimação, consta notificação (id. 88255847 – p. 2) enviada à empresa Rodobens Negócios Imobiliários S/A, para endereço em São José do Rio Preto, Estado de São Paulo.

Portanto, assiste razão a irresignação, porquanto não há, nos autos elementos contundentes para suspender a exigibilidade do crédito, sendo certo que, em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo, ou seja, o acerto ou não da decisão que culminou na aplicação da aludida multa.

...

não há, nos autos elementos contundentes para suspender a exigibilidade do crédito, sendo certo que, em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo, ou seja, o acerto ou não da decisão que culminou na aplicação da aludida multa.(id. 17887173)

Deve-se ressaltar ainda que, a decisão ora impugnada, foi proferida em sede de Agravo de instrumento que possui seu âmbito de cognição limitado a correção dos fundamentos utilizados para deferir a liminar na instância de origem.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – MULTA APLICADA PELO PROCON - SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - RECURSO DESPROVIDO.
1.O Agravo de Instrumento por ser um recurso secundum eventum litis, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.
2. Não vislumbrando o julgador, pelos fatos articulados e documentos apresentados pela parte, os pressupostos indispensáveis para deferimento de liminar, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo justificável, não se deve conceder medida liminar, cuja aferição está adstrita ao a critério do julgador.
3. Considerando a ausência de demonstração de violação ao princípio da razoabilidade ou desproporcionalidade, haja vista que a multa foi arbitrada com base no CDC, sopesadas às circunstancias do caso em concreto, o indeferimento é medida que se impõe.
(N.U 1013497-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE REVERTEU BEM PÚBLICO ALIENADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR QUE OBJETIVAVA A SUSPENSÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA, EM JUÍZO PERFUNCTÓRIO, PARA MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, devendo se limitar ao ato agravado, não sendo lícito, antecipar-se ao exame da questão de fundo, cabendo ao Relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão ferreteada.
2 - Resta evidente a verossimilhança das alegações levantadas pelo Agravado, que somada à irreversibilidade da medida e à existência de dano irreparável ou de difícil reparação, diante a possibilidade da reversão do bem e conflito de decisões (administrativa e judicial), mostra-se temerária a reforma da decisão recorrida, razão pela qual deve ser mantida até que se defina a questão de fundo, consistente em reversão da alienação de bem imóvel ao patrimônio público e, consequente, do exercício de sua posse.

(N.U 1002479-63.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 01/02/2024)

Conforme bem esclarecido na decisão, não foi identificada qualquer nulidade na intimação enviada à empresa Rodobens Negócios Imobiliários S/A, bem ainda que não restaram evidenciados os requisitos necessários a suspensão da multa.

Portanto, uma vez que não há qualquer fato novo que justifique a alteração do entendimento sobre a questão, DESPROVEJO o Recurso de Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024